Tribunal: STF
Processo: Rcl 63648
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Vibra Energia S. A. contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.945.691), que, em tese, não teria observado a tese firmada no Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Os embargos à execução fiscal de origem (0530427- 02.2010.4.02.5101) foram ajuizados pela Reclamante com o objetivo de desconstituir os créditos tributários consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa nºs 70.2.10.006092-86, 70.6.10.010708-00, 70.2.10.006093-67, 70.6.10.010709-91, 70.7.10.002315-22, 70.6.10.01010-25, 70.6.10.010711-06, 70.7.10.002316-03, 70.6.10.010712-97, 70.2.10.006094-48 e 70.6.10.010713-78, constituídos em razão de decisão administrativa final que deixou de homologar compensações pleiteadas via DCOMP. 



    O Juízo de 1ª instância, baseando-se no laudo pericial, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a improcedência da cobrança do crédito tributário objeto das CDAs nºs 70.6.10.010709-91, 70.6.10.010713-78, 70.7.10.002315-22, 70.6.10.010711-06 e 70.6.10.01070-25, nos seguintes termos (doc. 02): 



    [...]



    A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), por maioria, reformou a sentença, dando provimento à remessa necessária e à apelação da Reclamada para julgar inteiramente improcedentes os pedidos dos embargos à execução, sob o fundamento de que o art. 16, §3º da LEF disporia que não são cabíveis embargos à execução para se requerer compensação. Veja-se (doc. 04): 



    [...]



    Contra o acórdão a Reclamante opôs embargos de declaração, aos quais foi negado provimento. Assim, foi interposto recurso especial com amparo na alínea “a” do inciso III do artigo 105 da CRFB/88, já que o acórdão incidiu em evidente violação ao artigo 16, §3º, da Lei nº 6.830/80 (doc. 05). 



    Todavia, o recurso especial foi inadmitido, motivo pelo qual a Reclamante interpôs agravo em recurso especial ao STJ (doc. 06). 



    Ato contínuo, foi proferida decisão monocrática conhecendo do agravo para não conhecer do recurso especial (doc. 07) por entender que o acórdão recorrido estaria em sintonia com a jurisprudência firmada pelo STJ no julgamento do EREsp nº 1.795.347/RJ, tendo, assim, aplicado ao caso a Súmula 83 do STJ, segundo a qual ‘não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.’



    Assim, foi interposto agravo interno pela Reclamante, o qual teve seu provimento negado (doc. 08), sob o fundamento de que ‘seria incabível a pretensão de que seja reconhecido o direito de debater compensação tributária na hipótese, ainda que com base em anteriores julgados desta Corte Superior.’. 



    Contra o referido acórdão, foram opostos embargos de declaração (doc. 09) pela Reclamante, tendo em vista que deixou de analisar se essa alteração da jurisprudência, antes consolidada no STJ, afetaria a segurança das relações jurídicas e as expectativas legítimas dos jurisdicionados (art. 5º, XXXVI da CF/88). 



    Não obstante, os embargos de declaração foram rejeitados (doc. 10) sob o entendimento de que ‘não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para fins de prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou artigos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.’. 



    [...]



    Dessa forma, a Reclamante interpôs recurso extraordinário (doc. 11), fundamentado em violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal; todavia, o STJ negou seguimento ao mencionado recurso por entender que ‘O STF pacificou o entendimento de que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.’(doc. 12). 



    Em outras palavras, a decisão proferida pelo STJ negou seguimento ao recurso por entender que ‘a suposta ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, depende da análise da incidência do art. 16, § 3º, da Lei n. 6.830/1980, motivo pelo qual se enquadra no Tema nº 660 do STF.’, de modo que foi interposto agravo interno pela Reclamante (doc. 13), pendente de julgamento pelo STJ (doc.14).



    [...]



    Portanto, o núcleo essencial do princípio da segurança jurídica estaria sendo extremamente fragilizado, por essa razão em manifestação similar da lógica jurídica o Supremo Tribunal Federal no ARE nº 951.533/ES, conforme acima alinhavado. 



    Neste caso, há um distinguishing em relação ao Tema nº 660 do STF, que não pretende impedir que haja análise da aplicação princípio da segurança jurídica e da confiança, mas sim estabelecer análise nos limites legais, mas quando o interprete da norma infraconstitucional, através das suas próprias decisões colocam em risco a próprio núcleo essencial do princípio da segurança jurídica, entende, salvo melhor juízo, que poderá ser objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Requer, ao final, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada que inadmitiu o recurso extraordinário, para que o mesmo possa ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal, ou, de forma subsidiária, seja determinada a imediata suspensão do processo e que seja proferida outra decisão levando-se em consideração os fundamentos aqui exarados” (eDoc. 1, fl. 19).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido no Tema 660 da Repercussão Geral. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão do STJ na qual a Ministra Relatora negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, aplicando-se o Tema 660-RG (eDoc. 13, fls. 2/4).



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Observa-se, em consulta ao sítio do STJ, que houve a interposição de Agravo Interno, ainda pendente de análise.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente